Tribunal: TJDFT
Processo: 0721247-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721247-87.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CREDORA. SOCIEDADE EMPRESARIAL. BENS BLOQUEADOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO INTANGÍVEL. ABRANGÊNCIA E VIGÊNCIA. APURAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROMOVIDA PELA EMPRESA. CONDIÇÃO. APURAÇÃO DO ALCANCE DA INDISPONIBILIDADE DECRETADA. MEDIDA ACAUTELATÓRIA LEGÍTIMA E LEGAL. PRESTÍGIO À SEGURANÇA JURÍDICA E ÀS DECISÕES JUDICIAIS. NEGATIVA DE MOVIMENTAÇÃO INEXISTENTE. SIMPLES CONDIÇÃO. PRESERVAÇÃO. APRECIAÇÃO DA QUESTÃO SOB A PERSPECTIVA DA NATUREZA DEFINITIVA DO EXECUTIVO. RESOLUÇÃO DA QUESTÃO SOB PRISMA DIVERSO. RENOVAÇÃO DO INCONFORMISMO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conquanto anteriormente resolvida pretensão de soerguimento de valores deduzida pela credora sob o prisma da natureza do cumprimento de sentença, a resolução então empreendida sob essa premissa e fundamento não alcança a postulação que realizara visando a imediata movimentação do recolhido pela obrigada sem a condição estabelecida pelo juiz do executivo pertinente à aferição se a indisponibilidade de bens que alcançara a exequente não encerra óbice à movimentação do que a assiste. 2. Subsistente decisão emanada de ação civil pública decretando indisponibilidade abrangente do patrimônio da sociedade empresária que figura como exequente em ambiente de fase executiva, encerra imperativo coadunado com a segurança jurídica, com o prestígio das decisões judiciais e o privilégio dos créditos detidos pela fazenda pública, porquanto destinatária do crédito reconhecido em aludida demanda, que a movimentação do que assiste à empresa na sede do executivo que promove seja condicionada à apuração, junto ao juízo que decretara a indisponibilidade, se não alcança o crédito que está à sua disposição. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente aponta violação aos artigos 505 e 507, ambos do CPC, sustentando que o indeferimento do levantamento dos valores depositados nos autos em seu favor ofende a coisa julgada. Assevera que a indisponibilidade que recaiu sobre os imóveis objeto das lides originárias teria sido liberada, ante a rescisão do contrato, acarretando a baixa na matrícula do imóvel. Acrescenta que, deixando os imóveis de pertencer ao recorrente, sobre eles não incide o decreto de indisponibilidade. Pontua que o acórdão recorrido estaria contrariando decisão proferida no AREsp 2491604/DF, que teria provido pedido de levantamento dos valores em favor do GRUPO OK. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 505 e 507, ambos do CPC. Com efeito, o órgão colegiado ao decidir, assentou que: “diversamente do alegado pelo agravante, a questão não sobeja preclusa, porquanto não definitivamente apreciada sob a mesma perspectiva agora enfocada pelo magistrado de origem, denunciando a inexistência de afronta ao resolvido pelo Superior Tribunal de Justiça. E isso se afirma com absoluta convicção defronte a constatação de que a instância superior não analisara a questão à luz da precedente determinação de indisponibilidade de bens exarada no ambiente da Ação Civil Pública no 2000.61.00.012554-5, em trâmite perante a 12a Vara Federal de São Paulo, confirmada em instância recursal, cingindo-se a cotejá-la sob a perspectiva da natureza do executivo que deflagrara o recorrente, findando por assentar a viabilidade de soerguimento da quantia recolhida em juízo, uma vez que o cumprimento de sentença ostenta natureza definitiva, salvo eventuais penhoras incidentes sobre os montante apurados, o que se aplica, também, a eventual bloqueio judicial diverso da penhora. Outrossim, o argumento alternativo apresentado pelo agravante, consistente na insubsistência de indisponibilidade de bens de sua titularidade que perfazem o objeto da ação primeva, tampouco comporta acolhida. Agitara, quanto ao ponto, que o gravame indicado pelo Juízo de origem já não subsistiria, porquanto ter-se-ia exaurido defronte a rescisão contratual operada e o consequente retorno do imóvel ao patrimônio da agravada. Sucede que a determinação da restrição imposta não circunscrevera-se ao imóvel que perfizera o objeto da demanda originária, alcançando, em verdade, espectro mais abrangente. Com efeito, consoante se depreende do acórdão que resolvera os apelos interpostos em face da sentença resolutória da ação civil pública nomeada, a resolução constritiva fora ratificada, restando ‘Mantida a indisponibilidade dos bens dos apelantes, inclusive com a renovação dos ofícios anteriormente expedidos, estendendo a medida a eventuais bens adquiridos no decorrer do processo, até o montante da condenação’[3]. Desse apurado ressoa que, diante da resolução empreendida ao serem resolvidos os apelos na ação civil pública individualizada e à míngua de elementos outros a apontarem sua alteração ou modulação, a subsistência e o alcance do decreto de indisponibilidade de bens do agravante ainda não restaram infirmados, obstando que lhe seja assegurado o levantamento dos valores recolhidos em juízo, sob pena de tornar inócuo o acautelamento determinado” (Id. 64195523). E infirmar a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017